Tribunal: TJES
Processo: 5012015-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012015-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAILTOM ROCHA MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012015-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM
PACIENTE: JAILTOM ROCHA MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES AO MOMENTO PROCESSUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia se justifica para garantia de ordem pública, diante da gravidade da conduta, principalmente, porque embora não conste na inicial, o paciente responde a outra ação penal pela prática de estupro de vulnerável, nos autos nº 0000297-48.2023.8.08.0019. Nesse sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 184.985/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012015-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM
PACIENTE: JAILTOM ROCHA MARTINS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JAILTON ROCHA MARTINS contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, nos autos do Processo sob nº 0000009-03.2023.8.08.0019, em razão de suposta prática suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Em síntese, sustenta o impetrante não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de estupro de vulnerável.

Extrai-se da denúncia que:

Apurou-se que, a menor Camila foi cooptada pelo denunciado Jailton através de redes sociais pelo aparelho celular da mãe da menor, a senhora Maria Aparecida. Segundo infere-se dos autos, Camila não possuía celular próprio, e para tanto, utilizava o de sua mãe Maria. Isto posto, Camila passou a conversar frequentemente com Jailton, e esta situação causou incômodo em Maria que chegou a chamar a atenção de Jailton pela conduta em relação a sua filha menor. Outrossim, o padrasto da menor também alertou Jailton sobre a proximidade excessiva. A sra. Maria conversou e orientou a filha menor, e explicou que ela era jovem demais para se envolver em um relacionamento. Relata que não sabia o teor das mensagens trocadas com Jailton, pois, como consta nos autos, verifica-se que algumas mensagens foram apagadas da conversa. Determinado dia, a sra. Maria notou que sua filha estava sangrando, e a princípio acreditou se tratar de menstruação, todavia, o sangramento parou. Ante esta situação, Maria chamou sua filha para que tivessem uma conversa, oportunidade que a menor relatou que havia mantido relação sexual com Jailton, mas pediu para que não contasse a ninguém. Constata-se ainda que, em certa ocasião, quando Jailton estava nas imediações de sua residência junto de sua mãe, Maria o inquiriu sobre a situação com sua filha, tendo o mesmo confirmado que teve relações sexuais com a menor Camila. É sabido ainda que, Camila era virgem antes de ser sexualmente violada por Jailton.

A vítima C. C. L., que possuía, à época, 13 (treze) anos de idade. A pena máxima do crime imputado ao paciente atende ao disposto no artigo 313, I do CPP, já que ultrapassa 4 (quatro) anos. Além disso, verifico estar presente o
fumus comissi delicti
diante dos elementos colhidos na fase inquisitiva.

A custódia se justifica para garantia de ordem pública, diante da gravidade da conduta, principalmente, porque embora não conste na inicial,
o paciente responde a outra ação penal pela prática de estupro de vulnerável,
nos autos nº 0000297-48.2023.8.08.0019. Nesse sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 184.985/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Não obstante, a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, ante o risco fundado de reiteração delitiva. (AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Por fim, é relevante anotar que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (AgRg no HC n. 761.419/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 24/10/2022).

O Juízo de primeiro grau prestou as informações, conforme movimento ID 7183562, noticiando que a denúncia foi apresentada dia 31/10/23 e recebida no dia 24/11/23; informa ainda a nomeação de servidor para realização de Depoimentos Especiais, bem como a inclusão do feito na pauta de AIJ do dia 23 de fevereiro de 2024, às 14h (em razão do sigilo imposto ao caso, não me foi possível extrair informações sobre a audiência do sistema e, tampouco, o Impetrante juntou cópia dos atos praticados ou de informação sobre seu adiamento a esta impetração).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.